Tribunal: STF
Processo: MS 37139
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Dionizio de Oliveira contra acórdão proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da AR 2.475-AgR-ED-ED/PB, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Eis o teor do pronunciamento:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA QUE IMPUGNA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF EM OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA. JUIZ CLASSISTA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. 
    1. Segundos embargos de declaração em agravo interno em ação rescisória que impugna acórdão do STF proferido em outra ação rescisória.
    2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente. Precedentes.
    4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §3º, CPC, determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos”.
    O impetrante sustenta, em suma, o seguinte:
    “15. Foram literalmente violados pelos mencionados acórdãos os artigos 3º, inciso IV, 5º, incisos XXXV e XXXVI, 60, §4º, inciso IV, 62, § Único (atual art. 62, §1º, inciso I, alínea “c” e §10), 93, VI, 102, inc. I, alínea “d”, 142 e 195, § 6º, da Constituição Federal; e por consequência o art. 6º e § 2º da Lei de Introdução ao Código Civil; arts. 2º, 3º, 4º e 7º da Lei nº 6.903, de 30/04/81; art. art. 74 da LOMAN; arts. 1º e 5º da Lei 4.493, de 24/11/64; art. 5º da Medida Provisória nº 1.523 de 11/10/96; art. 14 da Medida Provisória nº 1.596-14, de 10/11/97 e art. 14 da Lei nº 9.528 (quando convertida) de 10/12/97; e também os arts. 489, 966 e 1.022 do CPC, inclusive com os pressupostos objetivos enumerados pela Lei nº 13.256, de 4 de fevereiro de 2016, deixando o Poder Judiciário de cumprir a sua função de julgar para invadir a competência do Poder Legislativo e violar também o art. 142 da Constituição Federativa do Brasil, não decidindo o mérito do direito legitimamente pleiteado. 
    16. Vê-se que, na forma demonstrada acima, o ato judicial atacado fere de morte preceito de ordem pública fundamental, eis que a matéria jurídica objeto do litígio não foi apreciada pelo Poder Judiciário, sobretudo no tocante a aplicação do art. 195, § 6º, da Constituição Federal e do art. 5º da MP nº 1.523/96, que tratam do princípio nonagesimal, e do art. 14 da MP 1.596/96 e bem como da jurisprudência citada do STF, apenas de maneira judiciosa e de forma concreta foi decidida na esfera administrativa pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, pela qual deferiu à aposentadoria do impetrante, apesar da persistência desde o início para desconstituir o julgado do procedimento judicial, até porque a Lei 13.256/16 acrescentou requisitos específicos para rescisória nas hipóteses constantes do art. 966, §§ 5º e 6º, do CPC/15, atendidas pelo impetrante, ou seja:
    a) cabimento contra decisão que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento; 
    b) onde o impetrante demonstrou fundamental que se trata de situação particularizada por hipótese fática distinta e de questão jurídica não examinada, tudo em que pediu outra solução jurídica compatrícia com a regra constitucional. 
    17. Destarte, para melhor orientação ao discernimento de Vossa Excelência, eis o resumo dos reais fundamentos jurídicos que caracterizam a liquidez do direito à aposentadoria do impetrante no cargo de juiz classista e tal como foi decidido pelo referido TRT da 13ª Região:
    a) Em 19/11/1997, formalizou pedido de aposentadoria voluntária no cargo de Juiz Classista do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, data em que já contava 35 anos de tempo de serviço e mais de 5 anos ininterruptos como Juiz do TRT, sem considerar o tempo de quase 7 anos no cargo de Juiz Classista de Junta de Conciliação e Julgamento de João Pessoa quando era jurisdicionada ao TRT da 6ª Região; 
    b) Quando foi editada a Medida Provisória nº 1.523, de 11.10.96, publicada no DOU em 14.10.96, efetivamente o postulante tinha 4 anos, 10 meses e 19 dias no cargo de Juiz Classista do TRT, faltando apenas 1 (um) mês e 11 (onze) dias, mas em pouco tempo implementado o prazo de 5 anos pela eficácia do seu próprio art. 5º (MP 1.523/96) e do art. 195, §6º, da Constituição Federal, direito então legitimado administrativamente pelo TRT/13ª Região, na conformidade do art. 93, inciso VI, da Constituição Federal de 1988 (‘VI – a aposentadoria com proventos integrais é compulsória por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura;’); 
    c) Independente de encontrar-se o seu direito enquadrado na forma prevista no item ‘b’ acima, a Medida Provisória nº l.523-1 e a Medida Provisória l.523-2 foram reeditadas, respectivamente, após o prazo de 30 dias, conforme resta comprovado nos autos com a anexação das páginas do Diário Oficial que as publicou, interregno de tempo em que o postulante já teria implementado os cincos anos no referido cargo no TRT, daí porque o Egrégio Tribunal Pleno do TRT julgou o seu processo de aposentadoria com o deferimento do pedido nos termos dos artigos 5º, XXXVI, 93, VI, e 115, III, da Constituição Federal; 74, parágrafo único, da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 (LOMAN); Lei nº 6.903, de 30 de abril de 1981, e art. 21, XVI, do Regimento Interno, consoante acórdão nº 44530;
    d) Ademais, efetivamente, o autor requereu sua aposentadoria na vigência da Medida Provisória nº 1.596-14, de 10 de novembro de 1997, que revogou, expressamente, a Medida Provisória nº 1.523-13, de 23.10.97 e, em consequência, as demais editadas antecedentemente, isto é, de nº 1.523 de 11.10.96 até a Medida Provisória 1.523-12, na conformidade do seu art. 14, in verbis: 
    […]
    e) Por outro lado, ainda que o direito do impetrante, por interpretação absurda, não se harmonizasse nas hipóteses acima, mesmo assim, persistia o direito adquirido de aposentadoria com base no art. 195, inciso III, § 6, da Constituição Federal, onde se ordena: 
    […]
    f) E, por fim, com amparo na cogente jurisprudência do STF, mencionadas nos autos e especifica ao caso da aplicabilidade atinente ao art. 195, inciso III, §6º da CF, argumento também constante da inicial da Ação Rescisória: 
    […]
    19. Inquestionavelmente, existe direito adquirido quanto à referida aposentadoria ao impetrante, uma vez que se trata, sem dúvida, de uma questão alimentar para sua subsistência e de seus familiares, obtendo respaldo não só nas disposições legais demonstradas exaustivamente acima como também pelo próprio ato do TRT da 13ª Região e pelo impetrante em todo curso processual, inclusive destacando, especificamente para o caso, as decisões jurisprudenciais do STF: [...]” (págs. 14-17 da inicial; grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012.
    2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014.
    3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL.
    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 33.459-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
    1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 23.224-AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa). 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes.
    PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 
    - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: MS 23.572/MG e MS 26.704/DF, ambos de relatoria do Ministro Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 35.230/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou o entendimento de que o manifesto caráter protelatório dos embargos de declaração permite a determinação de certificação do trânsito em julgado do aresto embargado e a imediata baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 908.153-AgR-ED-ED-ED/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 963.957-AgR-segundoED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 927.948-AgR-ED-ED/PI, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 14.410-AgR-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Melloo; AI 818.606-AgR-ED-ED/SP, de minha relatoria; e ARE 692.153-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux. 
    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1° do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator